Tribunal: TJDFT
Processo: 0707544-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Processo: 0707544-55.2025.8.07.0000 Classe Judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Exequente(s): RODRIGUES DE SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME Executado(s): SINOMAR TOTTOLI Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======= DECISÃO ======= Em atenção aos artigos 5o, 6o, 797 e 831, do CPC, DEFIRO o pedido do Exequente, formulado na petição de ID 71681282, págs. 1-2, de consulta/pesquisa e penhora de valores via SISBAJUD e ao Sistema CCS-BACEN em nome do ora Executado. Cumpra-se. Brasília/DF, 20 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator